Tribunal: TJMT
Processo: 1013311-54.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013311-54.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (APELADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURO – PENHOR AGRÍCOLA –
SEMEADORA
ADUBADORA ACOPLADA AO TRATOR
–

TOMBAMENTO – SINISTRO COMUNICADO E DOCUMENTOS APRESENTADOS – PROVA SATISFATÓRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SEGURADO ADIMPLENTE COM O FINANCIAMENTO BANCÁRIO – CONTRATO GARANTIDO POR HIPOTECA DE IMÓVEL RURAL DE SUA PROPRIEDADE – DESCONTO DA FRANQUIA – PREVISÃO NA APÓLICE – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370,
caput
e parágrafo único, do CPC).

A indenização deve ser paga ao segurado, e não ao Banco, se está adimplente com o financiamento garantido por hipoteca de imóvel rural de sua propriedade.

Havendo previsão contratual, é autorizado o desconto de franquia de participação obrigatória do segurado.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para determinar à apelante o pagamento de R$75.650,62 da indenização securitária, acrescidos de correção monetária a partir do dia do evento danoso e juros de 1% ao mês, não capitalizados, desde a propositura da lide, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação (ID. 138645797, págs. 01 a 06).

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da necessidade de dilação probatória.

Quanto ao mérito, alega que, segundo a Cláusula 3 das Condições Gerais (Coberturas do Seguro), que não comporta interpretação extensiva, serão considerados cobertos apenas os riscos mencionados no Contrato, nos quais não se enquadraria o caso ora em análise.

Aduz que não há como comprovar que os danos do maquinário se deram exclusivamente em razão do tombamento.

Se mantida a sentença, afirma que o apelado não é o principal beneficiário do seguro, mas sim o Banco. E mais, se adimplido o débito ainda pendente do financiamento e houver saldo remanescente, deve ser pago ao segurado.

Diz que na hipótese destes autos tem de ser descontado o valor da franquia, o que não foi observado pelo juízo de origem.

Assinala que o termo inicial da correção monetária é a data do ajuizamento da demanda, conforme art. 1o da Lei 6.899/81.

Contrarrazões no ID. 138645812, págs. 01 a 15.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O apelado alega na inicial da Ação que em 18/12/2014 adquiriu a “
semeadora
adubadora acoplada ao trator, marca STARA, modelo
HERCULES 10.000 inox, ano 2014, número de série 84323010”
, por R$120.000,00 mediante financiamento no Banco Rabobank Internacional Brasil, e contratou da apelante Seguro Penhor Rural, com vigência de 16/05/2019 a 16/05/2020.

Aduz que no dia 30 de setembro de 2019 o maquinário sofreu danos materiais ao tombar no momento em que o gerente de sua fazenda estava distribuindo calcário e passou por uma curva de nível, como registrado no Sinistro n. 715963719000101, de dezembro/2019
(ID. 35252399)
.

Ressalta que em 18/02/2020 a apelante negou a indenização sob a justificativa de que nas peças avariadas e no local do ocorrido não foi encontrada casualidade para que o processo fosse enquadrado na cobertura básica.

Assinala que requereu nova análise do caso, no entanto mais uma vez o pagamento foi recusado.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide

A apelante argui que a sentença foi proferida sem levar em conta seu pedido de produção de prova oral para oitiva do perito regulador, a qual seria essencial para dirimir a controvérsia.

O autor juntou aos autos toda a documentação necessária à comprovação de suas alegações, tais como documento da semeadora adubadora, apólice do seguro, relato do ocorrido, formulário de aviso de sinistro devidamente preenchido, fotos do equipamento (ID 138645748, págs. 06 a 11), negativa da apelante, solicitação de reanálise e nova recusa (IDs 138645750 e 138645751, págs. 01 e 02), novas fotos (ID 138645752, págs. 01 a 08), orçamentos do conserto e declaração de que sem os reparos o equipamento não tem condições de operar (IDs. 138645753, 138645754, págs. 01 a 03, e 138645755).

O artigo 370 do CPC enuncia o seguinte:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único
. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA- PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DESNECESSIDADE. Constatada a desnecessidade da produção da prova oral, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, indeferir sua produção, conforme art. 464, § 1o, do CPC/2015. Desse modo, não configura cerceamento de defesa quando as matérias questionadas pelo recorrente puderem ser resolvidas pela simples análise dos documentos anexados aos autos.
(TJ-MG - AI: 10000212544274001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

No mesmo sentido, decisão do STJ:

(...)
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, como destinatário final da
prova
, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo
Código de Processo Civil
, dirigir a instrução e deferir a
produção
probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. Precedentes. [...] Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg no AREsp. 590512, SP
2014/0255823-1, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 18/02/2016, Quarta Turma, DJe de 24/02/2016
).

A
prova

oral
pretendida pela apelante não é necessária para elucidar a demanda, que pode ser resolvida pela apreciação dos documentos trazidos ao processo.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelado busca receber o seguro decorrente do
tombamento

da semeadora adubadora ao passar por uma curva de nível no momento em que distribuía calcário.

A Cláusula 44 da apólice assim determina:

CLÁUSULA 44 – COBERTURAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

1.

Riscos Cobertos

1.1.

Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, a Seguradora indenizará, até o limite máximo de indenização contatado para esta cobertura, os danos materiais causados à maquinaria devidamente especificada na Apólice/Certificado de Seguro, em consequência de:

a)

Acidentes, entendendo-se como tais colisões, abalroamento, capotagem ou tombamento.
(Sem negrito no original).

A apelante justificou a negativa de pagamento no fato de não ser encontrada
nas peças sinistradas e no local do evento casualidade para o enquadramento na cobertura básica.

Contudo, o autor/apelado comprovou o acidente, os danos no equipamento e que ele não tinha como operar o maquinário naquelas condições, conforme declaração do consultor técnico de uma das empresas que realizou o orçamento para o conserto. Ademais,
as cláusulas contratuais amparam o seu pedido
.

Além disso, diante da negativa da apelante, e considerando que ele precisava trabalhar, providenciou os reparos e efetuou o pagamento, como mostram as notas fiscais juntadas no ID. 35252416 e 35252418 da Ação principal.

Logo, faz jus ao recebimento da indenização securitária.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PENHOR RURAL – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – INCÊNDIO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA SEGURADORA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CONTRATO EM RAZÃO DO CO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO ANTES DA VISTORIA E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA SEGURADORA – DESCABIMENTO – COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELO SEGURADO – DESÍDIA DA SEGURADORA – DEVER DE RESSARCIMENTO – CARACTERIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELO SEGURADO – NEGATIVA INDEVIDA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO. Descabe a alegação da requerida de quebra do contrato, em razão de o conserto do veículo segurado ter sido realizado antes da vistoria e sem prévia autorização da seguradora, se demonstrado pelo autor a comunicação do sinistro, a apresentação da documentação exigida pela seguradora, bem como que precisou providenciar o conserto do maquinário sinistrado para evitar maiores prejuízos, diante da inércia da requerida. Nesta hipótese, há de ser mantida a sentença que reconheceu o dever de ressarcimento do autor, pela seguradora, do valor gasto com o conserto do veículo, conforme termo de apuração do prejuízo. A correção monetária e os juros de mora sobre o valor da condenação por danos materiais deve incidir 30 dias a partir da entrega de todos os documentos pelo segurado/ beneficiário, de acordo com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que é quando a seguradora tem disponível todos os elementos necessários à análise do pedido do autor. A negativa indevida da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária ao beneficiário – que honrou os seus compromissos com pagamentos e no momento em que mais necessita (ocorrência do sinistro), precisa recorrer ao judiciário para ver resguardado seu direito – não constitui mero aborrecimento. Nesta hipótese, há flagrante desvio da lealdade e boa-fé contratual por parte da seguradora, que afeta emocional e financeiramente o segurado, configurando dano moral passível de indenização.
(TJMT - EMBDECCV 00002121520148110045, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgamento em 29/01/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 10/02/2020).

E o apelado é o principal beneficiário do seguro, já que efetuou o
financiamento no Banco Rabobank Internacional para a compra do maquinário (Cédula de Crédito Bancário, ID. 44318144), com o qual está totalmente adimplente, como revelam os comprovantes de pagamento anexados aos autos (IDs. 56203226, 56203227, 56203228, 56203229, 56203230, 56203233).

Ele esclarece que essa operação está devidamente garantida pela hipoteca do imóvel rural de sua propriedade, denominado “Haras Itapagé”, com 121,00 hectares, conforme Cláusula 10a da Cédula de Crédito Bancário n. 00601501.

Por conseguinte, não há razão alguma para que não usufrua da cobertura securitária contratada com a apelante (ID. 44348144,

pág. 9).

E, de fato, o valor da franquia deve ser descontado da indenização, pois está realmente prevista na apólice
a participação obrigatória do segurado
(POS) de 10%, com mínimo de R$2.500,00.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGAS – TOMBAMENTO DO CAMINHÃO – INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR AFASTADA – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR –AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – ART. 768 DO CC – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DESCONTO DA FRANQUIA PREVISTA NA APÓLICE – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considera-se como início do prazo para recorrer o “dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. (Artigo 231, V, do CPC).

“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato” (artigo 768 do Código Civil), e é responsabilidade da Seguradora comprovar essa situação, sob pena de não se eximir do pagamento da indenização.

É admitido o desconto de franquia de participação obrigatória do segurado quando há essa previsão contratual.

(N.U 1002328-30.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, publicado no DJE 27/07/2022)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para autorizar o desconto da franquia nos termos convencionados no Contrato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022